Tribunal: STF
Processo: ARE 1447124
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA PRIORITÁRIA. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. NECESSIDADE DE PRÉVIA CITAÇÃO VÁLIDA. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES NÃO COMPROVADA PELA PJ. LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO ANTE A PANDEMIA CAUSADA PELO COVID-19. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE A LIBERAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou, no julgamento de recurso especial representativo de controvérsia, que, diante da ausência de oferecimento de bens em garantia após a citação, o bloqueio de ativos financeiros por meio de penhora online, mediante BACENJUD (atualmente SISBAJUD), tornase medida prioritária, não havendo necessidade do esgotamento de diligências para localização de outros bens do devedor passíveis de penhora (REsp 1.184.465/PA, julgado em sede de recurso representativo de controvérsia, Relator Ministro Luiz Fux).



    2. Em se tratando de penhora sobre valores de titularidade da pessoa jurídica, as particularidades inerentes ao desempenho da atividade empresarial aconselham cautela, haja vista que a aplicação desta medida de forma irrestrita pode prejudicar irremediavelmente a continuidade das atividades em detrimento da respectiva função social, de que trata o art. 5º, XXIII, da CRFB/88, especialmente no que se refere ao atendimento do princípio da busca pelo pleno emprego previsto no art. 170, VIII, do texto constitucional. Assim, a penhora não pode absorver o capital de giro, sob pena de levar a empresa à inatividade econômica e à insolvência.



    3. Contudo, a impenhorabilidade decorrente dos riscos graves de interrupção da atividade empresarial não pode ser presumida, incumbindo à sociedade comprovar que precisa movimentar o dinheiro bloqueado para pagar fornecedores e empregados, ou para o desempenho de outras funçõe imprescindíveis para a continuidade da exploração do negócio a que se dedique.



    4. Ocorre, contudo, que, no presente caso, não foram juntados aos autos quaisquer documentos pela Executada/Agravante, de modo, que, como anteriormente explicitado, a alegada impenhorabilidade nã pode ser presumida.



    5. Ressalte-se que, para a validade do próprio processo de execução, e, pois, da realização de penhora de bens do executado, é necessária a sua regular citação, nos termos do inciso II do art. 803 do CPC. Precedente do STJ.



    6. Com efeito, violaria o princípio do devido processo legal determinar o bloqueio de valores via BACENJUD (ou SISBAJUD) antes de oferecer ao executado a oportunidade de indicar bens à penhora ainda que, para tanto, frustradas as tentativas de citação por correio e por oficial de justiça, seja necessário efetuar sua citação por edital.



    7. No caso, a Agravante foi devidamente citada, não havendo, contudo, bens garantindo a execução, de forma que a constrição de ativos financeiros, via SISBAJUD, foi legitimamente efetivada.



    8. Ressalte-se que, por mais grave que seja a situação vivenciada no Brasil e em vários lugares do mundo, a adoção de medidas gerais para amenizar os efeitos das crises econômicas e social decorrentes da pandemia cabe aos Poderes Executivo e Legislativo, e não ao Poder Judiciário. A este, cuja atuação é limitada pelo princípio da separação de poderes e pela falta de capacidade institucional, cabe agir com parcimônia, apenas em situações específicas, em que haja violação da lei ou da ordem constitucional, após cuidadoso sopesamento dos princípios em conflito.



    9. A Recomendação nº 63/2020 do CNJ, mencionada pela Agra/vante, não destoa da legislação tributária. Relativamente aos casos de empresas que não estivessem enfrentando processos de recuperação judicial e falência, limita-se a destacar a necessidade, já imaginada, de que os juízes avaliem “com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial” no tocante a “obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6, de 6 de marco de 2020” (o qual se estendeu até dezembro de 2020).



    10. Por fim, as resoluções do CNJ e deste Tribunal que previram a suspensão processual por determinados períodos, em razão da pandemia, não se aplicam ao caso.



    11. O princípio da menor onerosidade para o executado não pode servir de subterfúgio para o não pagamento das dívidas tributárias cobradas em execução fiscal.



    12. Quanto à alegada violação ao princípio da preservação da empresa, a Agravante, como já mencionado, não trouxe aos autos nenhum documento capaz de comprovar a alegação de que o bloqueio de ativos financeiros inviabilizaria seu regular funcionamento.



    13. Agravo de instrumento da Executada a que se nega provimento.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, XXII, XXIII; 150; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente